Tribunal: TJES
Processo: 5021527-17.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5021527-17.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSI ANDREA GONCALVES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRIBUIÇÃO MENSAL SOBRE OS PROVENTOS DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS SOBRE O PERCENTUAL DE 14%. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA. NORMA CONSTITUCIONAL. DIREITO ADQUIRIDO NÃO RECONHECIDO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, alega a parte autora que é servidora aposentada da prefeitura de Vitória e que a Lei Municipal nº 9.720/21 instaurou 14% de contribuição sobre o valor dos proventos que superam um salário mínimo e que, portanto, violam direito adquirido. A parte autora requereu o reconhecimento da inconstitucionalidade da norma e a devolução dos valores descontados.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos autorais.

Irresignada, a Recorrente, em suas razões recursais (ID 3446178), sustenta possuir direito adquirido considerando que anteriormente a Lei nº 9.702/21 ser promulgada, não contribuia para previdência social e que desta forma possui direito adquirido sobre a nova norma e que a Lei nº 9.702/21 é inconstitucional, requerendo a restituição dos valores descontados.

Inicialmente saliento que tais razões recursais não merecem prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

A Lei Municipal nº 9.720/21 estabeleceu novos critérios no cômputo da contribuição previdenciária dos servidores ativos e inativos

municipais.

Art.36

I - contribuição mensal compulsória dos segurados ativos e inativos e dos pensionistas, deduzida em folha, nos seguintes percentuais:

a) 14% (quatorze por cento), calculada sobre a remuneração dos segurados ativos;

b) 14% (quatorze por cento), calculada sobre o valor da parcela que supere o salário mínimo dos proventos de aposentadorias e pensões para os aposentados e pensionistas;

Adequadamente, o juízo
a quo
aduziu que a norma é constitucional, desta forma não há o que se falar em inconstitucionalidade da Lei 9.720/21.

Corretamente proferiu a r. sentença:

“Dessa forma, os descontos realizados nos proventos de aposentadoria da Requerente estão amparados na legislação municipal e respaldados também na Constituição da República Federativa do Brasil, a fim de tutelar o interesse público e o restabelecimento da ordem econômica, diante da situação de déficit atuarial da previdência dos servidores públicos de Vitória.”

Neste sentido é a jurisprudência:

CONSTITUCIONAL E
PREVIDENCIÁRIO
– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR APOSENTADO – CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
–
MAJORAÇÃO
DA
ALÍQUOTA
– INCIDÊNCIA DE
14
% (QUATROZE POR CENTO) SOBRE O VALOR QUE EXCEDER O TETO DO RGPS – VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AO DIREITO ADQUIRIDO – INOCORRÊNCIA – DESPROVIMENTO.

Não é ilegal/inconstitucional a Lei Complementar n. 654/2020, que alterou a
alíquota
da contribuição
previdenciária
dos servidores públicos ativos e inativos e dos pensionistas para
14
% (quatorze por cento) sobre o valor que exceder o Regime Geral de Previdência Social, uma vez que encontra fundamento na norma do artigo 149, da CRFB.

Não há falar em violação a ato jurídico perfeito (a anterior concessão da aposentadoria), para afastar a
majoração
da
alíquota

previdenciária
, uma vez que não existe direito adquirido a regime jurídico
previdenciário
, ou de imunidade tributária. (N.U 1043361-12.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)